Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002092-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), JAIR DOS SANTOS - CPF: 079.087.841-00 (AGRAVANTE), LUCILA CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 384.840.721-34 (AGRAVANTE), FERNANDA PAULA CAMPOS DOS SANTOS SOUZA - CPF: 711.372.541-49 (AGRAVANTE), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0016-61 (AGRAVADO), RUDINEI ZANOTTO - CPF: 537.382.501-82 (AGRAVADO), NEIVA CARDOSO ZANOTTO - CPF: 704.881.850-68 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENDER O ARRESTO DOS GRÃOS - CONTRATO DE ARRENDAMENTO ANTERIOR À GARANTIA REAL - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - PROPRIEDADE DO BEM - NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se há dúvidas quanto ao direito de preferência sobre o produto arrestado, a tutela de urgência postulada se revela precipitada, diante da questão controvertida que se confunde com o próprio mérito da ação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002092-14.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JAIR DOS SANTOS, LUCILA CAMPOS DOS SANTOS, FERNANDA PAULA CAMPOS DOS SANTOS SOUZA

AGRAVADO: AGRICOLA ALVORADA S.A., RUDINEI ZANOTTO, NEIVA CARDOSO ZANOTTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Jair dos Santos, Lucila Campos dos Santos e Fernanda Paula Campos dos Santos Souza
, de decisão que nos Embargos de Terceiro ajuizados em face de
Agrícola Alvorada S.A., Rudinei Zanotto e Neiva Cardoso Zanotto
, indeferiu o pedido de desconstituição da constrição sobre 9.167,30 sacas de soja deferida nos autos da Busca e Apreensão n. 1011394-87.2023.8.11.0037, em trâmite na 2a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste.

Explicam que são proprietários dos imóveis rurais situados no município de Paranatinga com área total de 3.171 hectares, constituída das fazendas Guarani (496 ha), Fernanda II (275ha) e Entre Rios (2400ha). Complementam que 1.320ha foi objeto de arrendamento firmado com Rudinei Zanotto e sua esposa, com prazo de vigência com início em 01/06/2020 até 01/06/2028, e pagamento em grãos fixado de forma progressiva ano a ano.

Dizem que no tocante a safra 2022/2023, ficou pactuado 8 sacas por hectare, no total de 10.560 sacas, a serem depositados em armazéns de Primavera do Leste, com vencimento em 30/03/2023, o que foi cumprido pelos arrendatários. Complementa que o depósito se deu no armazém da Cargill em nome de Jair dos Santos, porém, foi realizada a constrição da quantia de 9.167,30 sacas em favor da agravada e então credora, Agrícola Alvorada S.A..

Noticiam que a Ação de Busca e Apreensão tem por objeto o crédito oriundo da Cédula de Produto Rural n. 121/2023, emitida pelos agravados Rudinei e sua esposa, com promessa de entrega do equivalente a 60.000 sacas da safra 2022/2023, sendo oferecida alienação fiduciária, para entrega dos grãos em 01/02/2023. Complementam que os agravados cumpriram parcialmente com a entrega, restando o saldo devedor das sacas objeto de constrição (9.167,30 sacas).

Alegam que restou comprovado a posse e propriedade dos grãos por meio do negócio jurídico entabulado com os devedores (Rudinei e Neiva). Realçam que o seu direito antecede ao da CPR, devendo ser observado o direito de preferência.

Sustentam que a carta de anuência de exploração agrícola deixa claro que o penhor somente se daria sobre 88% da safra. Asseveram, assim, que a parte da safra destinada ao pagamento do arrendo, além de não ser atingido pela CPR, por convenção, tem preferência de pagamento em relação à mesma, já que pactuado que o pagamento da renda não teria concorrência de terceiros.

Requerem a concessão da antecipação de tutela a fim de que seja deferida a tutela cautelar de urgência para o fim de revogar a medida restritiva de busca e apreensão. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal deferida (id. 201387159).

Contraminuta da agravada Agrícola Alvorada S.A. (id. 206262187). Alega que a CPR foi emitida e registrada após a verificação da ausência de ônus sobre a lavoura, como constante na Cláusula 7.3. Realça que a alienação fiduciária como direito real prevalece sobre eventuais direitos pessoais. Anota que o contrato de arrendamento, ao prever o pagamento em produto sem concorrência de terceiros, não estabelece qualquer garantia real. Assevera que o pedido de busca e apreensão se fundamentou na CPR registrada e na comprovação da mora e que é desnecessária a carta de anuência. Lembra, ainda, que no contexto do arrendamento rural, a propriedade do imóvel não se confundo com a propriedade da lavoura, de sorte que o produtor rural pode alienar sua produção sem anuência do proprietário do imóvel. Sustenta, por fim, que o produto apreendido foi colhido na área garantida. Requer o desprovimento do recurso.

Sem contraminuta de Rudinei Zanotto e Neiva Zanotto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que nos Embargos de Terceiros opostos por Jair dos Santos contra Agrícola Alvorada e outros, indeferiu a tutela de urgência para revogação da decisão que deferiu a busca e apreensão de 9.167,30 sacas de soja que dizem ser os possuidores e proprietários, por força de contrato de arrendamento.

A hipótese é de Embargos de Terceiro na qual os embargantes, ora agravantes defendem a posse sobre os grãos objeto de constrição (9.167,30 sacas) em favor da agravada Agrícola Alvorada S.A. na Ação de Busca e Apreensão que esta move contra Rudinei Zanotto e sua esposa.

De acordo com os embargantes, ora agravantes, na qualidade de detentores de uma área de terras com 1.655 hectares, em 15/06/2020, firmaram um Instrumento Particular de Arrendamento de Terras com os arrendantes Rudinei Zanotto e Neiva Cardoso Zanotto, para a exploração agrícola e cultivo de soja, milho e milheto, na área de 1.320 hectares, com prazo de 08 anos.

Pelo arrendamento, os arrendatários se comprometeram a pagar aos arrendantes renda anual, sem concorrência de terceiros, em sacas de soja, iniciando com 7.920 sacas (safra 2020/2021), 9.240 sacas (safra 2021/2022), 10.560 sacas (safra 2022/2023), e assim por diante (Cláusula Quarta).

Consta ainda na Cláusula Décima Primeira:
“Os arrendantes se obrigam a subscrever anuência perante empresa, instituição financeira, empresa pública, penhor até o limite de 88% da safra, a cada ano, ficando reservado aos arrendantes o percentual de 12% para garantia de sua renda”
.

O produto da renda da safra 2022/2023 na quantia de 10.560 sacas de soja, foi depositado no armazém da Cargill, contudo, em razão da liminar deferida na Ação de Busca e Apreensão (Proc. 1011394-87.2023.8.11.0037) ajuizada por Agrícola Alvorada Ltda. contra Rudinei Zanotto e Neiva Cardoso Zanotto, foi arrestada a quantia de 9.167,30 sacas depositadas em nome do agravante Jair dos Santos.

Em sede de Embargos de Terceiro, postularam pela concessão do efeito suspensivo sob o fundamento de serem os legítimos possuidores e detentores do produto, em razão do disposto no contrato de arrendamento, em especial, a preferência na colheita para o adimplemento do arrendo.

O pedido liminar foi indeferido, como consignado:

Com efeito, a Cédula de Produto Rural, objeto da ação de busca e apreensão, possui cláusula de alienação fiduciária, de acordo com a Lei no 13.896/2020, que alterou a Lei no 8.929/1994, prevendo a possibilidade de vinculação em alienação fiduciária de produtos agrícolas, quando da emissão da CPR.

Outrossim, recai sobre o produto penhor cedular de 1o grau, sem concorrência de terceiros, contendo a indicação do imóvel em que se encontram os grãos empenhados,
bem como a anuência pelo proprietário do imóvel
, conforme documentos que instruem a ação de busca e apreensão.

Além da oponibilidade contra terceiros, os direitos reais possuem a prerrogativa de preferência, conforme enfatizado por Laerson Mauro: “É a prerrogativa conferida ao titular de um direito real de garantia, como o penhor e a hipoteca, de ser pago preferencialmente em relação a outros credores, aplicando na solução de seu crédito o valor da coisa, que foi destacada do patrimônio do devedor, ou garantidor, para ser vinculada a esse pagamento. ” (MAURO, Laerson, 2001, p. 11).

...

Destarte, neste momento processual, não reconheço suficientemente provado o domínio e a posse, motivo pelo qual indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.

Assim exposto, o exame do recurso cinge-se em verificar se correta a decisão do Juízo de negativa de efeito suspensivo aos embargos de terceiro.

Com efeito, conquanto o disposto no instrumento de arrendamento, é certo que o arresto do produto se deu em razão do penhor estipulado na cédula de crédito rural tirada em favor da empresa embargada (Agrícola Alvorada S.A.), devidamente registrada em cartório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA SUSPENDER ATOS CONSTRITIVOS SOBRE SOJA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300, 674 E 678, DO CPC – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE O BEM MÓVEL CONSTRITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

São requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (art. 300, do CPC).

Já nos termos do art. 678, do CPC, para que ocorra a suspensão das medidas constritivas sobre bens litigiosos, objeto de embargos, deve haver suficientemente provado o domínio ou posse sobre o bem e, ainda, a comprovação quanto à existência de boa-fé do embargante (adquirente do bem), assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto.

Da documentação encartada ao caderno processual, observa-se que os grãos de soja, objeto do sequestro/arresto, pelo menos em tese, foram ofertados à empresa Agravada como garantia real (penhor rural), como se vê da CPR e certidão de ID’s. 52390699 e 52390701, dos autos da Execução de no. 1001312-96.2021.8.11.0059.

Essa circunstância, em particular, não confere à empresa Agravante, mas sim a empresa Agravada, a plausibilidade do direito invocado, bem como deixa evidente o periculum in mora que à Agravada pode causar, eis que, até que se prove o contrário, a empresa Recorrida tem preferência para excutir a coisa empenhada, nos termos do que dispõe o art. 1.422 do Código Civil.

Assim, em análise perfunctória, inexiste verossimilhança nas alegações em que se assenta o recurso, haja vista que a demora pode sim afetar irremediavelmente a possibilidade de ver assegurado o direito de preferência da Agravada, eis que registrou penhor rural sobre os grãos de soja objeto da disputa judicial.

Havendo dúvida a respeito da posse/propriedade dos grãos de soja penhorados, esta não pode ser considerada suficientemente demonstrada nos autos, como exige o artigo 678, do CPC.”
(RAI n. 1009558-64.2021.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.09.2021)

De outra via, embora constante no pacto do arrendamento a reserva de 12% da produção em favor dos arrendantes,

ao que se evidencia, o instrumento não foi registrado em cartório.

Soma-se que a discussão, seja da reserva da renda, seja da área cultivada ou a produção obtida, ou mesmo o direito a preferência, está intimamente ligada ao mérito da ação e demanda a verticalização, o que se dará com a instrução do feito.

De sorte que a tutela de urgência postulada se revela precipitada, diante da questão controvertida que se confunde com o próprio mérito da ação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso, para manter a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024